Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717364-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ALISSON RAMOS FERREIRA D E S P A C H O Com razão a Secretaria. O endereço do AR de ID 27669719, que retornou com informação “desconhecido”, é o mesmo da citação na ação principal. Portanto, torno nulo o despacho de ID 28185465. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o retorno do AR. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 16:22:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator